Tribunal: TJBA
Processo: 0503515-30.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503515-30.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JANILDA PONCIANO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE PACIENTE CARENTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDOS. ESTADO DA BAHIA DISPENSADO DO PAGAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. APELO ADESIVO. CONHECIMENTO EM PARTE. PRELIMINARES REJEITADAS. TRATAMENTO DE DIABETES. MEDICAMENTOS ANÁLOGOS DE INSULINA E INSUMOS. INCLUÍDOS NAS DIRETRIZES
DO SUS.
N
ECESSIDADE ESPECÍFICA EVIDENCIADA EM RELATÓRIO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. OBRIGATORIEDADE. DIREITO.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO MÉDICO. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. IMPROVIMENTO DO APELO ADESIVO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0503515-30.2017.8.05.0113,
de Itabuna, sendo Apelante

e apelada adesiva
JANILDA PONCIANO DOS SANTOS e
Apelados
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE ITABUNA,
este último também apelante adesivo.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO e CONHECER EM PARTE E NESTA PARTE NEGAR PROVIMENTO AO APELO ADESIVO
pelas razões ora esposadas, constantes do voto de sua Relatora, que integra este acórdão.

Sala das Sessões,

Presidente

DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A5